Tribunal: CARF
Processo: 11516.003503/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
COOPERATIVAS. ELETRIFICAC ̧A~O RURAL.
As cooperativas de eletrificac ̧a~o rural podem excluir da base de ca ́lculo do PIS e da COFINS os gastos administrativos, financeiros e semelhantes conforme arts. 15 da MP 2.158/2001, art. 15 e art. 17 da Lei 10.684/2003.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003503/2006-47
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.336 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA ENERGETICA COCAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

e da COFINS os gastos administrativos, financeiros e semelhantes conforme
arts. 15 da MP 2.158/2001, art. 15 e art. 17 da Lei 10.684/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe deram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 2061 a 2071), interposto pela Fazenda
Nacional, em 27 de novembro de 2019, em face do Acórdão no 3201-005.322 (e-fls. 2031 a
2043), de 25 de abril de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003503/2006-47
Fl. 2123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.336 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003503/2006-47

O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
A
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
- o: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

da COFINS os gastos administrativos, financeiros e semelhantes conforme arts.
15 da MP 2.158/2001, art. 15 e art. 17 da Lei 10.684/2003.

Nos termos do REsp 1.164.71
cooperativos, assim entendidos como aqueles praticados entre cooperativas e
cooperados.
A
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial a o

erativos, assim entendidos como aqueles
praticados entre cooperativas e cooperados, nos termos do REsp 1.164.716.
A deliberação da Turma ficou assim consignada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em

s
e os atos cooperativos, assim entendidos como aqueles
praticados entre cooperativas e cooperados, nos termos do REsp 1.164.716.
Diante de tal decisão a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração (e-
fls. 2045 a 2049) em 12 de julho de 2019. Por meio do Despacho de Admissibilidade de
Embargos (e-fls. 2052 a 2055), de 9 de setembro de 2019, o Presidente da 1a Turma Ordinária da
2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF rejeitou os Embargos de Declaração por
inexistência da omissão alegada.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 2083 a 2086), de 12 de abril de 2020, o Presidente 2a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para que seja rediscutida a possibilidade
de as cooperativas de eletrificação rural excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os gastos
administrativos, financeiros e semelhantes conforme o art. 15 da MP 2.158/2001, art. 15 e art. 17
da Lei no 10.684/2003.
Com a ciência da interposição do Recurso Especial e sua admissibilidade, o
Contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 2124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.336 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003503/2006-47

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos de admissibilidade. Foi apresentado o Acórdão no 3301-001.630, de 23 de
outubro de 2012, para demonstrar e comprovar a divergência interpretativa. Entende-se pela
admissibilidade consoante o Despacho proferido pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do
CARF.
A matéria, objeto da lide nesta instância recursal, refere-se a exclusão da base de
cálculo do PIS e da COFINS dos gastos administrativos, financeiros e assemelhados, pelas
cooperativas de eletrificação rural, diante ao disposto no art. 15 da MP 2.158/2001, art. 15 e art.
17 da Lei no 10.684/2003.
No acórdão recorrido entendeu-se que é possível a exclusão. Já a Fazenda
Nacional sustenta que a legislação referida não permite a exclusão da base de cálculo das
contribuições os gastos administrativos, financeiros e assemelhados.
Assevera que “(...) ‘os valores dos serviços prestados pelas cooperativas de
eletrificação rural a seus associados’, se restringem aos custos incorridos na geração,
transmissão, manutenção e distribuição de energia elétrica, quando repassados aos associados, o
que vale dizer que somente os gastos arcados para a realização do serviço prestado podem ser
excluídos da base tributável, não alcançando, portanto, os demais gastos (despesas), relacionados
com a sua estrutura administrativa, ainda que tenham indiretamente contribuído para a
consecução das atividades da cooperativa” (e-fls. 2069).
Com a devida vênia entende-se não assistir razão à Fazenda Nacional.
Na decisão recorrida ficou assente, por unanimidade, o seguinte entendimento da
matéria (e-fls. 2042 e 2043):

normas que regem o sistema coopera
rico.
Apresenta as normas qu

ureza de det
ncia do PIS e da COFINS sobre os atos
cooperativos e defende a inconstitucionalidade do art. 3o

Inicialmen se esclarecer que, por se tratar de uma cooperat
dos gastos administrativos,
financeiros e semelhantes, deve ser admitida conforme arts. 15 da MP
2.158/2001, art. 15 e art. 17 da Lei 10.684/2003.
Fl. 2125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.336 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003503/2006-47

N 6, sob o rito dos repetitivos
(art. 543C do CPC
-cooperativos:
CURSO ESPECIA
COFINS NOS ATOS
RITO DO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. (...)
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperati
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas
e

e ercado, nem contrato de compra
e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-

s (fls. 126),
IS e a COFINS.

do Recurso Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
ao regime do art. 543-
STJ 8/2008 do STJ (sic), fixando-se a t

pelas cooperativas.
o que diz respeito impossibilidade de se
exigir o PIS e a COFINS sobre receitas decorrent

cooperados.
, qualquer acusa
que a cooperativa teria apurado erativos. Portanto, e

ulo
RCIAL PROVIMENTO ao
Recurs

rural e os atos cooperativos, assim entendidos como aqueles praticados entre
cooperativas e cooperados, nos termos do Resp 1.164.716.

Da leitura do voto recorrido acima fica claro que as receitas apuradas decorrem de
atos cooperativos, praticados com seus próprios cooperados. Assim, os gastos administrativos e
financeiros e semelhantes dizem respeito a atividade típica desenvolvida pelo Contribuinte,
Fl. 2126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.336 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003503/2006-47

cooperativa de eletrificação rural, ou seja, esses gastos (despesas) vinculam-se claramente com a
consecução das atividades da cooperativa, geração, transmissão, manutenção e distribuição de
energia elétrica.
Neste sentido, cita-se trechos do Acórdão no 9303-006.788, de 16 de maio de
2018, de relatoria da il. Conselheira Vanessa Marini Cecconello, como razões para decidir:
Mérito

manu
classificados contabilmente como custos ou como despesas.
Como -se que a Lei no
fas
o 774/93, o qual
especificou quais seriam os “ ”
o, §1o, in verbis:
Art. 2o A proposta d

adequado.
§1o O c
a) pessoal e encargos sociais;
b) material;

d) tributos, exclusive o imposto sobre a renda;
e) despesas gerais;
amento;
g) energi

i) transport ;

k) quotas para a Reserva Gl

m) quotas da
os respectivos sistemas interligados;
Fl. 2127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.336 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003503/2006-47

n) quotas da Conta de Consumo de Comb os sistemas
isolados (CCCISOL);
la
CCC;

reconhecidas pelo DNAEE;
xcedente, segundo
DNAEE;
r) remun [...]

o
va SRF no 358/03, g

rica, estejam eles classificados
contabilmente como custos ou despesas, com a o, §1o do
Decreto no 33 da IN referida deu-se nos seguintes
termos:
Art. 33. As sociedades cooperativas, para efeito de apura
ruta o valor:
[...]
§ 8o

I – das sobras e dos fun
pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
–
rural a seus associados.
[...]
§ 10. Os custos dos

)
[...]
(grifou-se)

er
considerados com

cooperados, foram disciplinados no art. 17 da Lei no
Fl. 2128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.336 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003503/2006-47

o 1.858-
in verbis:
da Pr o
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e no art. 1o

o para o Program

–

quando da sua

(grifou-se)
o
e
es

Nesse sentido, os atos normativos expedidos pela

o

art. 12 da IN RFB no 635/2006, in verbis:

Art. 12. A base de

o, pela:
I - s, observado
o disposto no § 2o;
II -

III -
ara a constitui

Social (Fates), previstos no art. 28 da Lei no 5.764, de 1971.
§ 1o
rural, referidos no inciso I do caput, a

§ 2o
deduzir da rece
Fl. 2129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.336 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003503/2006-47

§ 3o
revistas nos in

art. 28.
§ 4o II
do caput:
I -

II
-

a

§ 5o- As se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de novembro de 1999.
§ 6o
dos fundos a que se refere o inciso III do caput, somente s

o para o PIS/

§ 7o

tes.
Art. 13 Considera-

comercializa
t
.
(grifou-se)
de
instrumento no 2005.04.01.0480843, ao reconhecer a perda do interesse de agir
a ajuizado por
consignou que “[ ] o

vas rurais a se

[ ] .
, ao analisar o
recurso especial no
por falta de prequestionamento, in verbis:
RECURSO ESPECIAL no 926365 RS (2007/00327261)
Fl. 2130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.336 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003503/2006-47

RELATORA : MIN. ELIANA CALMON
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : LUIZ FE

CERTEL
ADVOGADO: ELAINE I. GIOVANAZ

– – – –
– LA 211/STJ –
FU –

Trata-
a
ementado:
D

POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 6o DA LEI 10.684/03.
1 Aju
s cooperativos, e
considerando que a Lei no

atinent
rurais a seus associados, e com efeitos retrooperante
1.858

o da Lei 10.684/2003. A melhor exegese a repousar
sobre o preceito indica q

que, evidentemen

como indevido pela Lei 10.684/2003, ainda que de forma transversa, ao
admitir a possibilidade de serem deduzidos da ba da
COFINS.
3 Agravo de instrumento provido.
(fl. 73)

pr , ainda,
contrariedade ao art. 6° da Lei 10.684/03,
Fl. 2131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.336 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003503/2006-47

subiram os autos, admitido o especial na origem.
DECIDO:
Preliminarmente, verificase que, apesar
opostos pela recorrente

Ademais, depreendese que o fundamento adotado pelo decisum
impugnad

po

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

MINISTRA ELIANA CALMON
Relatora
com erro na inti
21/05/2007
(Ministra ELIANA CALMON, 08/06/2007)
(grifou-se)
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Já a decisão proferida no Acórdão no 9303-009.617, de 15 de outubro de 2019, de
relatoria do il. Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, ficou assentado em sua ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
COOPERATIVAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. GASTOS INCORRIDOS
NOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ASSOCIADOS. POSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Consoante previsão contida no art. 17 da Lei no 10.684/03 e regulamentação
expedida pelo Poder Executivo, as sociedades cooperativas de eletrificação rural
podem excluir da base de cálculo das contribuições sociais para o PIS/Pasep e a
COFINS os valores relativos aos gastos com a geração, transmissão,
manutenção e distribuição de energia elétrica pelas cooperativas de eletrificação
rural, quando repassados aos seus cooperados, independentemente de sua
classificação contábil como custos ou despesas.
Fl. 2132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.336 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003503/2006-47

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
COOPERATIVAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. GASTOS INCORRIDOS
NOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ASSOCIADOS. POSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Consoante previsão contida no art. 17 da Lei no 10.684/03 e regulamentação
expedida pelo Poder Executivo, as sociedades cooperativas de eletrificação rural
podem excluir da base de cálculo das contribuições sociais para o PIS/Pasep e a
COFINS os valores relativos aos gastos com a geração, transmissão,
manutenção e distribuição de energia elétrica pelas cooperativas de eletrificação
rural, quando repassados aos seus cooperados, independentemente de sua
classificação contábil como custos ou despesas.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 2133
DF CARF MF
Documento nato-digital